Tribunal: TJMT
Processo: 0002765-16.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002765-16.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 051.610.491-89 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 051.610.491-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DA CRUZ PESSOA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal.

Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.

Negado provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002765-16.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DA CRUZ PESSOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a inicial acusatória para absolver o acusado MARCOS DA CRUZ PESSOA da prática do delito de receptação dolosa, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (id. 123832973, p. 20).

Narra a denúncia que (id. 122592459, p. 03):

“Consta dos referidos autos de Inquérito Policial que entre junho e julho de 2017, nesta comarca de Cáceres/MT, o indiciado adquiriu/recebeu um veículo automóvel, EcoSport Chevrolet, cor prata, placa JZX-3056, sabendo ser produto de crime precedente. Segundo apurado, em 27/12/2017 a equipe da Polícia Militar foi acionada, recebendo a informação de que o veículo em referência seria produto de roubo e, em abordagem, foi checada a” numeração de chassi de veículo n° 9BFZE149558666046, no entanto, tal numeração mostrou-se incompatível com o emplacamento, qual seja a placa KAG-9195, indicando que a placa correspondente seria JZX-3056, cuja origem pertence ao município de Várzea Grande/MT, com denúncia de furto/roubo registrada”.

Nas razões recursais, busca o Ministério Público a condenação do recorrido, ao argumento de suficiência probatória apta a fundamentar a condenação do acusado, pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (id. 122592484).

Nas contrarrazões, a defesa de Marcos da Cruz Pessoa requer o não provimento do apelo ministerial (id. 122592493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 126504178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DA CRUZ PESSOA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca o Ministério Público, no presente recurso, a condenação do recorrido, por entender que há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

Discorre que as provas não deram qualquer margem de dúvida quanto à prática do crime pelo réu. Afirma que o apelado tinha prévia ciência da origem ilícita do bem, pois adquiriu o veículo roubado sem a devida documentação legal.

Por fim, discorre que o fato de estar na posse da
“res furtiva”,
demonstra a circunstância que faz nascer contra si a presunção de sua responsabilidade e a consequente distribuição do encargo probatório nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

A materialidade da conduta criminosa estar demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência (id. 122592459, p. 07 e p. 48), do termo de apreensão (id. 122592459, p. 07), e do laudo pericial do veículo apreendido (id. 122592459, p. 50).

Consoante registrou o Juízo de origem,
não há prova incontroversa
– ou indiciária – que ateste que, quando do recebimento, que são as condutas pelas quais responde, [o acusado] sabia que era produto de ilícito, conforme fundamentado na sentença recorrida.

Agiu com acerto o magistrado.

O artigo 180, caput, do Código Penal: Artigo 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Nos termos de entendimento jurisprudencial e doutrinário, o dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no referido dispositivo legal.

Além do mais, a prova do elemento anímico faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias
fáticas que envolvem a apreensão do objeto, como a reação do agente, o local, a natureza do bem
. Importa também analisar as alegações que a pessoa faz acerca da posse, para afastar aquelas inverossímeis e absurdas.

No presente caso, tenho que os elementos probatórios não foram suficientes para a prolação de um decreto condenatório, senão vejamos.

O apelado perante a autoridade judicial declarou que:

“MARCOS DA CRUZ PESSOA: Relata que comprou o veículo, que estava a venda em uma página do facebook, a qual havia um número. Ligou no telefone e falou que queria negociar, pois não tinha o dinheiro, apenas uma moto. A mulher falou ao depoente que era para ele procurar o esposo dela. O depoente se deslocou até o Empório, que vende ração para gado, onde encontrou a pessoa de Marcelo, que estava com o veículo. Mostrou sua moto para o Marcelo e negociaram. Trocou sua moto pelo EcoSport, pois este estava “detonadinho”. O carro nunca lhe deu problema. Não tinha conhecimento da origem/restrições do veículo”.
(Trecho retirado da sentença recorrida – id. 12259274, p. 04).

Corrobora para comprovação dos fatos a oitiva da testemunha Marcelo da Conceição Soares, relatando sob o crivo do contraditório, que o acusado não tinha conhecimento acerca da origem do veículo. Confira-se:

“MARCELO CONCEIÇÃO SOARES: Relata que vendeu um veículo EcoSpot ao réu. Não se lembra da placa do veículo. Não sabia das irregularidades do veículo, bem como declara que o denunciado também não o sabia. No ato da compra, solicitou os documentos do veículo e, à época, a proprietária que estava com o veículo lhe mostrou os documentos. Conferiu os documentos, checou no despachante, constando apenas documento atrasado e multa. A placa que estava descrita no documento era a que estava no veículo”.
(Trecho retirado da sentença recorrida – id. 12259274, p. 04).

Cabe salientar que a testemunha Marcelo Conceição afirmou ter verificado
a documentação do veículo, o qual constava somente atrasos com relação à documentação e algumas multas, contudo inexistia qualquer comunicação de roubo ou furto.

Assim, de fato, é incontroverso que o veículo apreendido na posse do apelado foi realmente objeto de roubo, contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para sustentar a ciência da ilicitude do bem necessária à condenação do apelado.

Registra-se que não há nenhuma outra prova que demonstre que o réu sabia que o veículo EcoSport era produto de roubo ou furto, ônus do qual não se desincumbiu o ministério público.

Assim o dolo exigido pelo tipo penal incriminador pelo qual denunciado o réu, com base na prova existente, permanece duvidoso, não sendo possível afirmar além da dúvida razoável tenha realmente recebido e utilizado o veículo sabendo de sua procedência ilícita.

Neste ponto, Cleber Masson traz a seguinte contribuição:

“ (...) Elemento subjetivo

A receptação própria exige o dolo direto.
Não há espaço para o dolo eventual,
pois, como consta do art. 180, caput, 1.a parte, do Código Penal, o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime.

Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem.
Consequentemente, se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3.o), pois a receptação própria é incompatível com o dolo eventual.

Além do dolo direto, a receptação própria também reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão “em proveito próprio ou alheio”. O receptador busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro. (...)” Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 /Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

Importante mencionar que não há nos autos, avaliação da motocicleta dada em pagamento pelo automóvel, impedindo, assim, a conclusão de que o valor pago pelo veículo estaria abaixo do valor de mercado.

Assim, conclui-se que embora não possa ser descartada a possibilidade de que o acusado tinha ciência acerca da origem ilícita do veículo, circunstância

que caracterizaria a prática de um crime de receptação por ele, fato é que os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstraram com a certeza necessária a um juízo condenatório.

A dúvida,
por menor que seja
, impõe a prolação de um decreto absolutório, enquanto que a condenação exige um juízo de certeza, que, a meu sentir, inexistiu em relação ao acusado. Tenho, pois, que sendo insuficientes os elementos para sustentar uma condenação, deve incidir ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo.

Dessa forma, ante a presença de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, nego provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a absolvição de
MARCOS DA CRUZ PESSOA
quanto à prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas aptas a condená-lo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022